Tribunal: CARF
Processo: 13603.720335/2008-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.720335/2008-66
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.485 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de setembro de 2020
Assunto
SOBRESTAMENTO
Recorrente
REAUTO REPRESENTAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar o
julgamento na Unidade de Origem até a definitividade do processo no 13603.000075/2005-66,
nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (presidente), Corintho Oliveira Machado, Jorge Lima Abud, Vinicius Guimarães, Raphael
Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise Madalena Green.

Relatório
Por bem descrever os fato, adoto o relatório da decisão de piso:
A contribuinte aqui identificada transmitiu Dcomp’s listadas à fl. 23, relativas a valores
recolhidos indevidamente/a maior a título de PIS, período de apuração de 01/10/1995 a
28/02/1996, no montante de R$274.967,37.
A DRF Contagem/MG analisou a solicitação (Despacho Decisório de fls. 23/25),
concluindo pela sua não homologação, em razão de estar extinto, quando da
transmissão, entre 14/07/2005 e 12/08/2005, o direito de restituição/compensação dos
recolhimentos efetuados, em face do prazo previsto no Código Tributário Nacional (Lei
no 5.172, de 26 de outubro de 1966 – CTN), art. 165, inc. I e art. 168, inc. I,
referenciando, também, o art. 3.o da Lei Complementar n.o 118, de 09/02/2005.
Esclareceu, ainda, que “o pedido de restituição do referido crédito foi analisado por
meio do Despacho Decisório Saort de 14 de julho de 2005, proferido no processo n°
13603000075/200566, que concluiu pelo indeferimento do pleito, por ter sido
apresentado após o decurso do prazo legal”.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13603.720335/2008-66
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.485 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.720335/2008-66

Cientificada da decisão em 17/11/2008 (fl. 31), a contribuinte manifestou sua
inconformidade em 26/11/2008, às fls. 32/53, alegando, em síntese:
- Informa que apresentou pedido de restituição atualizada dos valores pagos a título de
PIS, relativo ao período de out/95 a fev/96, no valor de R$274.967,37, sendo que a
DRF/Contagem indeferiu o pleito em face da prescrição do direito de pleitear a
restituição. Concomitantemente, “apresentou as declarações de compensação de nos
28738.05126.140705.1.3.048686,
10207.07546.150705.1.3.045102,
e
28331.65116.020805.1.3.045504”.
- Afirma que sua manifestação de inconformidade “implicará na suspensão dos
processos/declarações de compensação mencionada(s), não podendo ser cobrada
qualquer quantia compensada e não-homologada ate decisão final a ser prolatada no
presente feito, inclusive no tocante a possíveis valores compensados à maior que o valor
total de restituição pleiteado, porquanto essa diferença reside na aplicação da taxa selic
a incidir sobre o montante do credito reconhecido, desde a data do protocolo”.
- que, consoante entendimento consagrado na jurisprudência e na doutrina, o prazo para
restituição dos pagamentos havidos é de dez anos, correspondentes aos cinco anos de
que dispõe a Fazenda para homologação (art. 150, § 4o do CTN), acrescidos de cinco
anos relativos à prescrição do direito (art. 168, I, do CTN);
- com relação à Lei Complementar n.o 118, de 09/02/2005, a par de advogar a idéia de
que não se aplica ao seu caso, em face de que o pedido de restituição foi realizado antes
de decorrido 120 dias da publicação da referida LC, faz citar ementa do STJ que no seu
entendimento repele a tese da retroatividade da Lei Complementar n.o 118/05, além de
doutrina;
- acrescenta que não merece acolhida o entendimento de que o art. 3o da Lei
Complementar 118/05 vem esclarecer a questão de interpretação do inciso I do art. 168
do CTN, vez que referida lei foi publicada em 09/02/05, não tendo efeito retroativo,
além de que esse mesmo artigo faz menção ao parágrafo 1o do art. 150 do CTN que
dispõe que o pagamento antecipado extingue o crédito sob condição ulterior
homologação do lançamento. Neste sentido, cita decisões do STJ;
- na seqüência, alega que a retroatividade do fato gerador do PIS a 01/10/1995, prevista
no artigo 18 da Lei no 9.715, de 1998, foi considerada inconstitucional pelo Supremo
Tribunal Federal – STF na ADIN no 14170.
- Como conseqüência, afirma não existir fato gerador de 01/10/1995 até a publicação da
Lei no 9.715, em 25/11/1998;
- sobre os valores requeridos há de ser acrescida a devida atualização porque a mesma
não representa um plus, apenas e tão somente visa recompor a perda aquisitiva da
moeda, corroída pela inflação do período.
- a presente defesa alcança as declarações de compensação, que devem permanecer com
exigibilidade suspensa na forma do artigo 151 do CTN, até decisão final do presente
processo, nos termos do art. 66, § 5o, da IN RFB 900/2008.
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, nos termos da ementa abaixo:
PRESCRIÇÃO.
O prazo prescricional para pleitear a restituição/compensação extingue-se em
cinco anos, contados do pagamento do crédito tributário.
OUTUBRO/95 A FEVEREIRO/96. LEGISLAÇÃO VIGENTE.
Aos fatos geradores ocorridos no período compreendido entre 01/10/1995 e
29/02/1996, aplica-se o disposto na Lei Complementar no 7, de 1970.
Não conformada com a decisão recorrida, a Recorrente interpôs recurso
voluntário, reproduzindo suas alegações de defesa.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.485 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.720335/2008-66

É o relatório.

Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Conforme devidamente explicitado no relatório, as declarações de compensação
de
nos
28738.05126.140705.1.3.048686,
10207.07546.150705.1.3.045102,
e
28331.65116.020805.1.3.045504 objeto do presente processo, utilizaram o crédito apurado e
requerido por meio de pedido de restituição objeto do processo 13603.000075/2005-66, ainda
não julgado devidamente. Ou seja, o resultado definitivo daquele processo terá reflexos nos
pedidos de compensação objeto do presente.
Em resumo, a decisão definitiva à ser proferida no processo no
13603.000075/2005-66, caso seja parcial ou totalmente favorável ao contribuinte, validará
parcial ou totalmente o crédito por ele apurado e modificará o despacho de não homologação dos
pedidos de compensação.
Neste cenário, verifica-se que a decisão à ser proferida no processo administrativo
no 13603.000075/2005-66 repercutirá nestes autos, sendo, necessário, determinar o seu
sobrestamento até ulterior decisão definitiva a ser proferida naquele processo.
Diante do exposto, voto por determinar o retorno dos autos a unidade de origem
para: (i) aguardar a definitividade do PA 13603.000075/2005-66; (ii) apurar os reflexos da
decisão proferida naquele processo com o presente caso, elaborando parecer conclusivo; (iii)
intimar o contribuinte para se manifestar, no prazo de 30 (trinta) dias; e (iv) retornar os autos ao
CARF para julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital